Tribunal: TJDFT
Processo: 0028869-16.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0028869-16.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA MARIA FERNANDES DECISÃO De acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Os cálculos da contadoria judicial observaram a coisa julgada que se formou no acórdão (ID 12625266), além de que o exequente concordou com o índice aplicado (ID 12625332), de forma que a questão também está preclusa. Assim, indefiro o pedido de realização de novo cálculo, com aplicação do IPCA-e (ID 14988835). Preclusa esta decisão, cancelem-se o precatório e RPVs de IDs 12625277 e 12625338, expedindo-se outros conforme o novo cálculo ID 14492142. Remeta-se cópia desta decisão ao juízo da COORPRE, conforme solicitado (ID 15986006). I. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 18:46:31. Desembargador MARIO MACHADO Relator